Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000739-65.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXSSANDER FERNANDES CORREIA FLORAO - CPF: 090.561.161-69 (APELADO), EDELCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.914.391-56 (APELADO), GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA - CPF: 090.304.891-46 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE GREGORIO SANTANA - CPF: 090.152.591-00 (APELADO), LUCAS CORREIA DA SILVA - CPF: 062.282.511-98 (APELADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), LUIS FELIPE BARBOSA CAMPOS - CPF: 066.706.291-25 (APELADO), SAYMON ENTONI SILVA FORTUNATO - CPF: 062.036.481-59 (APELADO), WALYSON ROSA DA SILVA COSTA - CPF: 063.180.211-83 (APELADO), IZANILTON APARECIDO GOMES - CPF: 020.928.861-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CAROLINA PEREIRA LEITE - CPF: 058.807.861-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON CEZAR RIATO DE ALMEIDA - CPF: 073.137.961-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO - CPF: 780.503.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE CASSIA NOLASCO - CPF: 892.796.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SEBASTIAO SAMPAIO NETO - CPF: 053.751.481-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 053.018.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 030.209.421-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIL PERON JUNIOR - CPF: 028.255.301-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE FRANCA FIGUEIREDO - CPF: 623.529.702-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON DE MELO GARCIA - CPF: 035.708.291-54 (TERCEIRO INTERESSADO), NETO AUTO CENTER SERVICOS MECANICOS LTDA - CNPJ: 41.750.128/0001-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSSANDER FERNANDES CORREIA FLORAO - CPF: 090.561.161-69 (APELANTE), EDELCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.914.391-56 (APELANTE), GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA - CPF: 090.304.891-46 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE GREGORIO SANTANA - CPF: 090.152.591-00 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), LUCAS CORREIA DA SILVA - CPF: 062.282.511-98 (APELANTE), LUIS FELIPE BARBOSA CAMPOS - CPF: 066.706.291-25 (APELANTE), SAYMON ENTONI SILVA FORTUNATO - CPF: 062.036.481-59 (APELANTE), WALYSON ROSA DA SILVA COSTA - CPF: 063.180.211-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Penal. Apelações criminais. Condenação por Furto qualificado e corrupção de menores. Absolvição quanto ao crime de associação criminosa. Pretensão absolutória pela Defesa e subsidiária de redução da fração na dosimetria. Recurso ministerial visando à condenação por associação criminosa. Manutenção integral da sentença.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus do delito de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP) e os condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, CP) e corrupção de menor (art. 244-B, ECA).

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em: i) saber se há provas suficientes para manter a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado por insuficiência de prova; ii) saber se é cabível a absolvição dos apelantes da autoria do crime de corrupção de menor por erro sobre a idade do adolescente ou por ausência de comprovação da sua condição etária; iii) verificar se a fração de aumento na primeira fase da dosimetria aplicada a um dos réus deve ser reduzida;
e iv) saber se a absolvição pelo crime de associação criminosa deve ser reformada para condenar os apelados também com base no art. 288, CP.

III. Razões de decidir

3. A robusta prova testemunhal, especialmente dos policiais militares que realizaram as diligências e prisões, aliada aos documentos constantes nos autos, confirma tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, inviabilizando a tese absolutória por insuficiência probatória.

4. Inexistem elementos que demonstrem erro de tipo quanto à idade do menor, além de estar devidamente comprovada sua condição etária, inclusive com documentos oficiais referidos nos autos e termo de declarações do adolescente, o que afasta o argumento de ausência de prova da menoridade.

5. Quanto ao pedido subsidiário de redução da fração de exasperação da pena-base aplicada a um dos réus, a sentença fundamentou adequadamente o aumento de 1/8 sobre o intervalor entre as penas mínima e máxima cominadas aos delitos, em consonância com a discricionariedade vinculada do magistrado, não havendo desproporcionalidade que justifique sua alteração.

6. No tocante ao recurso ministerial, não se comprovou a estabilidade e permanência exigidas para caracterizar a associação criminosa do art. 288, CP, mas tão somente uma união episódica voltada à prática do furto em questão, razão pela qual deve ser mantida a absolvição nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações defensiva e ministerial desprovidas.

Tese de julgamento:

“1. Havendo robusto conjunto probatório consistente nos depoimentos harmônicos de policiais e nos documentos oficiais que atestam a prática do crime, não se acolhe a tese de absolvição por ausência de provas.

2. O erro de tipo quanto à idade do menor não se presume, cabendo ao réu comprovar que desconhecia tal circunstância, o que não ocorreu na hipótese.
3.
A idade do menor envolvido pode ser comprovada por documentos oficiais indicados nos autos, não se sustentando alegação de ausência de prova material acerca da menoridade. 4. A fração de aumento da pena-base pode ser fixada pelo magistrado dentro da discricionariedade vinculada, desde que fundamentada, não se exigindo critério aritmético rígido. 5. O parâmetro de 1/8 aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, mostra-se perfeitamente aceitável pela jurisprudência pátria para a exasperação da pena-base em razão de cada circunstância judicial desfavorável.6. Para a caracterização do crime de associação criminosa exige-se estabilidade e permanência no vínculo associativo, não se configurando pela união episódica voltada à prática de crime específico.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LVII; CP, arts. 155, §4o, IV, e 288; CPP, arts. 386, VII, e 156; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, DJe 17.11.2023; STJ, HC 418.146/SP, DJe 29.11.2017; TJMT, RAC 1000485-65.2021, DJE 26.9.2022; TJMT, N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, DJE 05.02.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELANTE(S): ALEXSSANDER FERNANDES CORREIA FLORÃO e Outros

APELADO(S): ALEXSSANDER FERNANDES CORREIA FLORÃO e Outros

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
ALEXSSANDER FERNANDES CORREIA FLORÃO
,
EDELÇO PEREIRA DA SILVA
,
GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA
,
LUIS FELIPE BARBOSA CAMPOS
,
SAYMON ENTONI SILVA FORTUNATO
,
WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
e
GUSTAVO HENRIQUE GREGÓRIO SANTANA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o 1000739-65.2024.8.11.0055, que
julgou parcialmente procedente
a denúncia para
absolver
os réus quanto ao delito descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e
condená-los
pela prática dos delitos de
furto qualificado
(art. 155, §4o, IV, do CP) e
corrupção de menor
(art. 244-B do ECA).

O réu
EDELÇO PEREIRA DA SILVA
foi apenado com
3 anos e 6 meses

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal e
WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
com
4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Enquanto isso, os corréus
ALEXSSANDER FERNANDES CORREIA FLORÃO
,
GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA
,
LUIS FELIPE BARBOSA CAMPOS
,
SAYMON ENTONI SILVA FORTUNATO
,
GUSTAVO HENRIQUE GREGÓRIO SANTANA
e

Lucas Correia da Silva
foram sancionados com a idêntica pena individual de
3 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais únicas disponíveis no ID 268582118, a Defensoria Pública Estadual, em assistência aos acusados, requer, em síntese, a
absolvição
de todos eles tanto em relação ao crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, CP)
, por insuficiência de provas, quanto no que toca ao
crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA)
, sustentando a inexistência de documento oficial que comprove a idade do suposto adolescente e a ausência de elementos que demonstrem que os réus tinham conhecimento da menoridade. Subsidiariamente, pleiteia, exclusivamente em relação ao apelante
WALYSON
, a
redução do
quantum
de exasperação da pena-base
, para que o acréscimo pela circunstância judicial considerada desfavorável (maus antecedentes) seja fixado em 1/6.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs apelação (ID 268582119) requerendo
a reforma da sentença absolutória quanto ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, por entender estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Nas contrarrazões respectivas vistas no ID 268582125, ID 268582127 e ID 268582130, as partes pugnaram pelo desprovimento dos apelos que lhes são adversos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos
, nos termos do parecer de ID 285715398.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem detinha
legitimidade
para tanto, e as medidas intentadas revelam-se
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes, ante a presença dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à sua admissibilidade.

Consta da denúncia que, no mês de janeiro de 2024, em Tangará da Serra/MT, os réus
Alexssander Fernandes Correia Florão
,
Edelço Pereira da Silva
,
Gabriel Santa Helena da Cunha
,
Gustavo Henrique Gregório Santana
,
Lucas Correia da Silva
,
Luis Felipe Barbosa Campos
,
Saymon Entoni Silva Fortunato
e
Walyson Rosa da Silva Costa
associaram-se de forma estável e permanente, juntamente com o adolescente
Jakson Cezar Riato de Almeida
(à época com 17 anos), com o propósito específico de cometer crimes de furto e de corrupção de menor.

No dia 21/01/2024, por volta das 9 horas, no estacionamento da empresa “Neto Auto Center”, situada na Rua Jonas Lopes da Silva, Jardim Aeroporto, em Tangará da Serra/MT, os réus, em companhia do adolescente já mencionado, subtraíram, para si ou para outrem, oito veículos Renault Oroch e um veículo Fiat Mobi, avaliados em aproximadamente R$ 820.000,00, pertencentes à empresa “Locadora Unidas”, os quais se encontravam sob a guarda da oficina “Neto Auto Center”, de propriedade de
João Batista Correia da Costa Neto
.

Ademais, no mês de janeiro de 2024, em Tangará da Serra/MT e região, os réus corromperam e/ou facilitaram a corrupção do adolescente
Jakson Cezar Riato de Almeida
, praticando infrações penais em sua companhia ou induzindo-o a cometê-las.

Após regular trâmite processual, os réus foram
absolvidos
da imputação relativa ao
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
e
condenados
pela prática dos crimes previstos no
art. 155, § 4o, IV, do Código Penal e no art. 244-B do ECA
.

O réu
Edelço
foi apenado com
3 anos e 6 meses

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal e
Walyson
com
4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal. Enquanto isso, os réus

Alexssander, Gabriel, Luis Felipe, Saymon, Gustavo
e

Lucas
foram sancionados com a pena individual de
3 anos de reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Ressalte-se que, devidamente intimado da sentença condenatória, o réu
Lucas Correia da Silva
deixou de recorrer.

Neste grau de jurisdição, a defesa dos demais réus recorreu requerendo, em síntese, a
absolvição quanto à autoria do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, CP)
, por insuficiência de provas para a condenação, bem como a
absolvição pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA)
, sustentando a inexistência de documento oficial que comprove a idade do suposto adolescente e a ausência de elementos que demonstrem que os réus tinham conhecimento da menoridade. Subsidiariamente, pleiteia, em relação ao apelante
Walyson
, a
redução do
quantum
de exasperação da pena-base
, para que o acréscimo pela circunstância judicial considerada desfavorável (maus antecedentes) seja fixado em 1/6.

Por sua vez, o Ministério Público requer
a reforma da sentença absolutória quanto ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
.

Feito esse breve introito, passo à análise dos recursos.

1. Recurso da Defesa – Pedido de absolvição – Delito de furto qualificado (art. 155, § 4°, IV, CP)

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante (ID 268580779), dos boletins de ocorrência (ID 268580780 e 268581770), do auto de apreensão (ID 268580787), do auto de avaliação indireta (ID 268580788) e das declarações colhidas durante a fase inquisitorial e em Juízo.

De igual modo, a
autoria
encontra-se robustamente demonstrada nos autos. O policial militar
José Sebastião Sampaio Neto
declarou, na fase investigativa, ter sido comunicado acerca da subtração de aproximadamente oito veículos de uma oficina localizada em Tangará da Serra/MT. Diante disso, diversas unidades policiais passaram a atuar de forma conjunta, sendo rapidamente montado um cerco.

Em determinado momento, no pedágio da Via Brasil, nos limites entre Jangada/MT e Rosário Oeste/MT, a guarnição policial conseguiu abordar dois veículos Renault Oroch de cor prata, cada um conduzido por apenas um ocupante. Confirmada a situação de furto e identificados os veículos pelas placas
RHU 1G87
e
RHU 1G85
, foram detidos os réus
Saymon Entoni Silva Fortunato
e
Gustavo Henrique Gregorio Santana
.

Paralelamente, as demais guarnições encontravam-se em Jangada/MT. Em dado momento, uma delas deparou-se com três veículos Renault Oroch de cor prata, cujos condutores, ao perceberem a presença policial, passaram a dirigir de forma perigosa, colocando em risco a integridade dos demais usuários da via. Foi realizada a abordagem de um desses veículos, de placa
RHU 1G67
, confirmando-se tratar-se de produto do crime, sendo detido, na ocasião,
Edelço Pereira da Silva
.

Ao mesmo tempo, outros veículos distanciaram-se do campo visual da guarnição de Acorizal/MT, que, em seguida, observou o Renault Oroch de placa
RHU 1G86
perder o controle e capotar diversas vezes às margens da rodovia federal.
Dois indivíduos desembarcaram e fugiram, escondendo-se na região de mata
.

Também paralelamente, a guarnição de Jangada/MT, nas imediações da BR-163, próximo à Escola Arlindo Souza Bruno, abordou outro Renault Oroch de cor prata, de placa
RHU 1G53
, ocasião em que foi preso em flagrante delito o réu
Walyson Rosa da Silva Costa
.

Por sua vez, a guarnição policial de Nobres/MT abordou outro Renault Oroch de cor prata nas imediações da BR-163, confirmando tratar-se do veículo de placa
RHU 1G19
, e procedendo à detenção do réu
Luis Felipe Barbosa Campos
.

Prosseguindo-se as diligências, as informações continuaram a ser compartilhadas pela rede de rádio da Polícia Militar, ocasião em que uma equipe se deslocou em direção a Jangada/MT, logrando êxito em abordar, já no perímetro urbano, outro veículo Renault Oroch de cor prata, de placa
RHU 1G78
, ocupado por dois indivíduos, procedendo-se à detenção do réu
Lucas Correia da Silva
e à apreensão de
Jakson Cezar Riato de Almeida
, adolescente à época dos fatos.

Em continuidade ao cerco, com o apoio de mais policiais militares, nas proximidades do entroncamento das rodovias BR-163 e MT-246, foi localizado o Fiat Mobi de placa
RTZ 0G23
. As diligências estenderam-se pela região, contando inclusive com o suporte aéreo do CIOPAER, bem como com equipes da ROTAM e da Força Tática, em busca dos dois infratores que haviam se refugiado na mata.

E, sobre esse ponto, consta no boletim de ocorrência n.o 2024.20617 (ID 268581770 - pág. 7) que, em continuidade às diligências, os policiais lograram êxito em localizar os réus
Alexssander Fernandes Correia Florão
e
Gabriel Santa Helena da Cunha
, os quais confirmaram que, após o capotamento do veículo Renault Oroch de placa RHU 1G86, haviam fugido da abordagem policial.

Em Juízo, o policial militar
José Sebastião Sampaio Neto
confirmou integralmente suas declarações prestadas na fase extrajudicial, relatando que estava de serviço em Acorizal/MT quando recebeu a informação de que os veículos furtados haviam passado por Nova Olímpia/MT. De imediato, deslocaram-se em apoio e lograram localizar seis dos veículos subtraídos. Os três primeiros foram abordados, sendo que um deles chegou a capotar. Logo em seguida, os demais veículos foram interceptados. Acrescentou que, ao final, um Fiat Mobi foi encontrado abandonado e que, durante as abordagens, os réus presos em flagrante afirmaram estar acompanhando
Edelço
, que seria o responsável por indicar o local onde os veículos deveriam ser entregues.

O policial militar
Izanilton Aparecido Gomes
, que também participou da perseguição e prisão dos réus em flagrante, declarou em Juízo que estava de fiscal de via naquela ocasião e recebeu solicitação de apoio para atuar na região de Jangada/MT e Rosário Oeste/MT, onde diversos veículos subtraídos de Tangará da Serra/MT estavam em deslocamento. Relatou que a maioria desses veículos foi recuperada ainda na área urbana de Jangada/MT por várias guarnições. Participou diretamente da apreensão de um menor que conduzia um dos automóveis e, embora não tenha presenciado, foi informado de que um dos veículos havia capotado na rodovia, com dois ocupantes que fugiram para a região da Fazenda Lagoa Serena, mas foram presos logo depois. Ao todo, foram recuperados sete veículos Renault Oroch e um Fiat Mobi, sendo este último encontrado abandonado, sem que fosse possível localizar o condutor. Acrescentou que, nas oitivas informais realizadas pelos policiais, foi relatado que todos os envolvidos seriam devedores do Comando Vermelho de Cuiabá e receberam a missão de subtrair os veículos para quitar dívidas com a facção criminosa.

Na fase inquisitiva, o adolescente
Jakson Cezar Riato de Almeida
declarou que possuía uma dívida com a facção criminosa Comando Vermelho, referente à aquisição de droga, mas negou ser integrante do grupo. Em relação ao furto dos veículos, afirmou que sua participação limitou-se ao transporte de um dos automóveis até Cuiabá/MT, onde o deixaria em qualquer local, pois “alguém” o buscaria. Negou ter participado do momento do furto propriamente dito, reiterando que fora contratado unicamente para realizar o transporte do veículo.

Na fase policial, apenas o réu
Luis Felipe
apresentou esclarecimentos, afirmando ter sido contratado, por telefone, por pessoa que não soube identificar, para buscar um veículo em frente a uma construção localizada no bairro Jardim Aeroporto, atrás do Batalhão da Polícia Militar. Negou qualquer participação no momento do furto, reiterando que apenas foi contratado para levar o carro até Cuiabá/MT, sem saber o local exato da entrega, pois a ordem era apenas chegar à cidade e deixar o veículo em qualquer lugar.

Os demais réus exerceram o direito constitucional ao silêncio, nada declarando perante a autoridade policial.

Em Juízo, de modo geral, todos os réus afirmaram que foram contratados para transportar veículos de Tangará da Serra/MT até Cuiabá/MT, acreditando tratar-se de uma atividade regular, pois os carros estavam com documentos e chaves entregues por um homem identificado como pintor ou por pessoas não especificadas. Negaram saber que os veículos eram produtos de furto.

O réu
Lucas

relatou que recebeu uma ligação de um desconhecido oferecendo um serviço extra, pelo qual ganharia R$ 1.500,00, e foi até o local indicado levando como passageiro o menor
Jakson
. Disse que só conheceu os demais denunciados após a prisão e que foi abordado pela polícia logo após passar o pedágio em Jangada/MT, momento em que se deu conta da ilicitude do transporte.

Já o
Alexsander
afirmou que foi chamado por telefone para levar o veículo até Cuiabá/MT em troca de uma diária de R$ 150,00. Contou que quem entregou a chave e os documentos foi um pintor no local, que o instruiu a seguir viagem e que as demais orientações seriam dadas por telefone. Declarou que estava acompanhado de
Gabriel
, com quem capotou o carro, tendo ambos fugido por medo ao ver a intensa movimentação policial.

O réu
Gabriel
, por sua vez, confirmou que recebeu proposta para transportar o carro até Cuiabá/MT pelo valor de R$ 1.500,00, que foi recebido por um pintor que lhe entregou a chave e o documento do veículo e que, no momento em que perceberam a abordagem policial, fugiu junto com
Alexsander
, alegando que só então suspeitou que algo pudesse estar errado.

No mesmo sentido, o réu
Edelço
disse judicialmente que um colega lhe contatou pelo valor de R$ 1.500,00 para levar o veículo até Cuiabá/MT. Relatou que foi sozinho, pegou a chave que já estava no contato do carro, recebeu a localização por celular e seguiu viagem, dizendo que não suspeitava da procedência ilícita do veículo.

O réu
Walyson
destacou que aceitou transportar o veículo porque estava em dívida com a facção criminosa e foi incumbido da tarefa para quitar parte desse débito, sendo que, no local apenas lhe entregaram a chave e o documento do carro, dizendo que não havia nada de errado.

Ao ser ouvido em juízo
, Saymon
relatou ter sido convidado por
Gustavo
, seu conhecido, que o informou sobre o transporte dos veículos para Cuiabá/MT. Disse que
Gustavo
havia recebido uma proposta de R$ 5.000,00 para o serviço, e aceitou ajudar, pois os veículos estavam com chave e documento. Afirmou que só descobriu que se tratava de crime ao ser abordado e preso pela polícia.

Por fim,
Gustavo
relatou que foi contatado por telefone, pelo valor de R$ 5.000,00, para transportar o veículo até Cuiabá/MT e que chamou
Saymon
para acompanhá-lo, desconfiando da situação mas ainda assim aceitando fazer o serviço.

Apesar das versões cuidadosamente articuladas pelos réus em Juízo, não há como acolher a tese defensiva de que desconheciam a origem ilícita dos veículos ou de que teriam sido meros contratados para realizar o transporte até Cuiabá.

Os policiais militares responsáveis pelas diligências e prisões foram firmes e coesos ao relatar que abordaram os réus já em deslocamento para Cuiabá/MT, cada um conduzindo um dos veículos subtraídos. Destacaram ainda que, no momento das abordagens, os próprios conduzidos admitiram serem devedores de facção criminosa e que receberam como “missão” a prática do furto, com o objetivo de quitar suas dívidas. Tal circunstância, aliás, foi parcialmente confirmada pelo réu
Walyson
em Juízo e pelo adolescente
Jakson

durante a fase inquisitorial, reforçando o contexto de organização e dolo nas condutas.

Além do mais, a tentativa de fuga empreendida pelos réus ao perceberem a aproximação da polícia – dois deles chegando inclusive a capotar o veículo em alta velocidade e buscar refúgio em área de mata – evidencia de forma cabal não apenas a plena consciência da ilicitude de suas condutas, mas também o seu envolvimento direto e voluntário na prática criminosa, afastando por completo qualquer alegação de boa-fé ou desconhecimento acerca da origem ilícita dos veículos.

Por fim, as declarações das testemunhas de acusação – notadamente os policiais militares que atuaram na ocorrência – encontram-se plenamente alinhadas com o boletim de ocorrência, o auto de apreensão e demais provas coligidas aos autos, confirmando de forma harmônica a dinâmica criminosa descrita na denúncia.

Diante desse conjunto robusto de elementos, resta suficientemente demonstrado que os réus tinham pleno conhecimento da ilicitude dos veículos que transportavam e participaram ativamente da empreitada criminosa, razão pela qual suas versões defensivas devem ser rejeitadas, mantendo-se incólume a condenação.

Com efeito, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de credibilidade, sobretudo quando se apresentam coerentes e convergentes entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2a Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Além das declarações concisas e harmônicas, não há nos autos qualquer indicativo de que os policiais ouvidos tenham qualquer animosidade em relação ao réu ou, de algum modo, tenham atuado para prejudicá-lo.

Assim, apesar das alegações da defesa, a mera negativa de autoria, isoladamente, não é capaz de afastar o robusto conjunto probatório colacionados aos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que a prova da alegação incumbe a quem a faz (CPP, art. 156) e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem, contudo, produzir qualquer elemento convincente capaz de desconstituir o conjunto probatório coeso dos autos, conclui-se pela manutenção do édito condenatório.

2.
Recurso da Defesa – Pedido de absolvição – Delito de corrupção de menor (art. 244-B, ECA)

Quanto à tese defensiva no sentido de que os réus desconheciam o adolescente
Jakson Cezar Riato de Almeida
e, portanto,
não sabiam que ele era menor de idade
, não merece acolhida.

Em primeiro lugar, ficou plenamente demonstrado que o menor
Jakson
foi convidado diretamente por
Lucas
para acompanhá-lo na condução do veículo, circunstância expressamente admitida pelo próprio
Lucas
em Juízo. Aliás, o réu deixou claro que chamou
Jakson
exatamente por se tratar de menor de idade, o que evidencia de forma incontestável sua plena ciência acerca da idade do adolescente.

Quanto aos demais réus, também não se sustenta a tese de que se desconheciam entre si e que desconheciam o menor. A complexidade e a coordenação necessárias à execução do furto de vários veículos em horários próximos, com a dispersão organizada para Cuiabá/MT, afastam por completo a narrativa de que todos seriam meros estranhos reunidos por acaso, sem qualquer relação entre si.

Ademais, para afastar o dolo no crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), cabe ao réu o ônus de demonstrar por provas concretas que desconhecia a menoridade do coautor. Ou seja, não basta mera alegação. É necessário que a defesa apresente elementos probatórios que corroborem a tese de desconhecimento, o que não ocorreu
in casu
.

A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é iterativa sobre o tema:

“(...) Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese desses autos. Precedentes. (...)” (HC n. 418.146/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017)

“(...) Erro de tipo: necessidade de apresentação de elementos probatórios capazes de sustentar o desconhecimento da idade do menor por parte da defesa (...)”. (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023)

É também o posicionamento consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores. (...)” (N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) – Grifei.

Em suma, o cenário fático delineado rechaça a tese de erro sobre a idade do menos, porquanto o acervo probatório afasta a verossimilhança nessa alegação e, por outro lado, aponta peculiaridades bastantes para comprovar que os réus possuíam conhecimento da inimputabilidade do jovem comparsa.

Outrossim, a despeito do esforço despendido pela i. defesa, a fim de afastar o édito condenatório no que concerne à prática do crime de corrupção de menor, ao argumento de que inexiste prova nos autos acerca da idade do adolescente, aqui entendido como vítima do referido delito, entendo que se trata de pleito que
não comporta provimento
.

Isso porque o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no REsp n. 1619265/MG, é o de que, em regra, para a comprovação da idade, basta a referência a
documento oficial
que ateste a
data de nascimento
do envolvido. Entretanto, quanto ao específico caso de crianças e adolescentes envolvidas em práticas criminosas ou vítimas do delito de corrupção de menores, a Corte Superior entende pela
impossibilidade
de que a prova de sua idade seja
atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento
,
sem referência a um documento oficial do qual teria sido extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro)
– Tema Repetitivo 1052.

No caso dos autos, a idade do adolescente
Jakson Cezar Riato de Almeida,
consta de diversos documentos, dentre eles o Boletim de Ocorrência n. 2024.20617 (ID 268580780 - Pág. 3) especificando que ele à época possuía 17 anos de idade; e o Termo de Declarações do próprio adolescente (ID 268581763), sendo certo que, neste último,
a autoridade policial registrou o número do RG e do CPF do adolescente
.

Outrossim, não se ignora a representação manejada em desfavor de

Jakson Cezar Riato de Almeida
, pelos mesmos fatos correlatos a esse feito, registrada sob o n.o 1000061-22.2024.8.11.0032,
tudo a confirmar a menoridade à época do adolescente
.

Nesse cenário, concluo que a situação se amolda perfeitamente ao decidido pelo c. STJ no bojo do REsp n. 1619265/MG, uma vez, que na hipótese, a Corte Superior assim decidiu,
in verbis
:

“(...) Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedidor, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão”. (ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020).

Dessa forma, comprovado que, na data dos fatos,
Jakson Cezar Riato de Almeida
possuía 17 anos de idade, deve ser
mantida
a condenação dos réus pelo delito tipificado pelo art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Destarte, é de todo
incabível
o acolhimento dos pedidos de
absolvição
da autoria do crime de corrupção de menor (art. 244-B, ECA).

3.
Recurso da Defesa - Pedido de redução da pena-base de Walyson

Prosseguindo, entendo ser incabível a pretensão de aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base do réu
Walyson
, porquanto esta foi fixada em patamar adequado e proporcional.

O procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado, fundamentando o seu raciocínio, filiar-se à determinada corrente doutrinária ou mesmo à jurisprudência pátria, como pretende a defesa, adotando, assim, determinado critério para dosar a pena. Certo é que o julgador não está atrelado a este ou àquele entendimento.

Nessa ordem de ideias, a Turma da Câmara das Criminais Reunidas deste sodalício pacificou o seguinte entendimento:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
, conforme disposto no Enunciado Orientativo no 39.

Nesse contexto, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese.

A pena basilar do réu
Walyson
foi fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão e, pagamento de 11 dias-multa, em relação ao crime de furto qualificado; e em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em relação ao crime de corrupção de menor. Ou seja, foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas aos crimes, em razão de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), inserindo-se, portanto, dentro dos parâmetros reconhecidos pela jurisprudência pátria, em especial desta Corte Estadual e do STJ.

Dessa forma, a reprimenda inicial não se mostra excessiva, como alegado pela defesa, motivo pelo qual deve ser preservada.

Nesse sentido:

“(...) A exasperação da pena-base deve respeitar parâmetros razoáveis e proporcionais, considerando-se a discricionariedade vinculada do magistrado na fixação da reprimenda. No caso, a fração aplicada não se revela desarrazoada, pois segue critérios aceitos pela jurisprudência. (...)

(ii) A fixação da fração de aumento da pena-base deve respeitar critérios de proporcionalidade, mas pode variar conforme a discricionariedade vinculada do magistrado. (...)” (N.U 0020692-18.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Assim, demonstrada a razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena-base, com fundamentação idônea e respaldo na jurisprudência, não há falar em readequação da reprimenda inicial do réu
Walyson
, razão pela qual deve ser mantido o
quantum
estabelecido na sentença primeva.

4.
Do recurso ministerial

Pelo que vejo, embora o conjunto probatório seja robusto em demonstrar que os réus participaram ativamente do furto qualificado, não há elementos nos autos que permitam concluir, com a segurança exigida para a condenação criminal, que eles integrassem uma associação criminosa estável e permanente, voltada para a prática reiterada de ilícitos penais, conforme exige o tipo previsto no art. 288 do Código Penal.

Os fatos demonstram, isto sim, que houve uma associação momentânea, voltada especificamente para a execução do furto de veículos ocorrido no dia 21/01/2024, não havendo qualquer prova concreta de que o grupo mantivesse vínculo duradouro ou estruturado para a prática continuada de crimes.

Assim, a hipótese de que os réus tenham se reunido unicamente para perpetrar esse furto elaborado mostra-se tão plausível quanto, senão mais, do que a de que integrassem um grupo criminoso organizado de forma estável e permanente, o que inviabiliza a condenação pelo delito do art. 288 do Código Penal.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, destacando-se que:

“A associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes. Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...). (N.U 1002095-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Portanto, afasto a pretensão ministerial no ponto em que busca a condenação dos apelados pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal, mantendo, contudo, a condenação quanto aos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, nos exatos termos fixados pela sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
ALEXSSANDER FERNANDES CORREIA FLORÃO
,
EDELÇO PEREIRA DA SILVA
,
GABRIEL SANTA HELENA DA CUNHA
,
LUIS FELIPE BARBOSA CAMPOS
,
SAYMON ENTONI SILVA FORTUNATO
,
WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
e
GUSTAVO HENRIQUE GREGÓRIO SANTANA
,
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a
r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o 1000739-65.2024.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025